Tribunal: TJMT
Processo: 0013763-95.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013763-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 016.905.641-48 (APELANTE), GRACE KELLY DAS NEVES - CPF: 011.089.651-30 (VÍTIMA), MONICA MARIA FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 088.928.268-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
RÉU MULTIREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES –
DUPLA PUNIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA PACIFICADA NAS CORTES SUPERIORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, cuja pena fixada ultrapassa 4 anos de reclusão, escorreita a fixação do regime prisional mais grave, diante da constitucionalidade da reincidência, não havendo falar em dupla punição pelo mesmo fato (RE n. 453.000/RS)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Wilker da Silva Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 13763-95.2019.8.11.0042 – Código 570792, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a fixação do regime inicial semiaberto, ao argumento de que a reincidência, por si só, não é suficiente para determinar a aplicação do regime prisional mais gravoso (pp. 128-133 – Id. 19829522).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da decisão hostilizada e postulou o desprovimento do recurso (pp. 136-138 – Id. 19829524).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (pp. 158-162 – Id. 24845982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020